Tribunal: TJSP
Processo: 2006560-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indicação de bens à penhora pela executada – Bens de baixa liquidez e difícil alienação – Necessidade de obediência à ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil – Ausência de comprovação de que a penhora online possa afetar gravemente a atividade da empresa executada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2006560-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, é
agravado FS SECURITY SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2006560-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.053
Voto no 27.053
Agravo de Instrumento no 2006560-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Agravante: Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda
Agravado: FS Security Serviços de Tecnologia S/A
Interessados: Rn Comercio Varejista S.a(recuperação Judicial), Lojas
Insinuante S.a., Sismobras Importação, Exportação e Distribuição de Moveis
e Eletrodomesticos Sa, Nordeste Participações S.a e Wg Eletro S.a
Parte: Lojas Salfer S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Sousa das Graças
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Indicação
de bens à penhora pela executada Bens de baixa liquidez e
difícil alienação Necessidade de obediência à ordem de
preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil
Ausência de comprovação de que a penhora online possa
afetar gravemente a atividade da empresa executada

Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “execução de título extrajudicial” ajuizada por FS SECURITY
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A contra RN COMERCIO VAREJISTA S/A,
LOJAS
INSINUANTE
S/A,
CARLOS
SARAIVA
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA., DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, NORDESTE
PARTICIPAÇÕES S/A, WG ELETRO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
e LOJAS SALFER S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), rejeitou os bens
indicados à penhora pela executada CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA. e determinou o bloqueio de valores da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2006560-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.053
devedora, por meio do sistema Bacenjud (fls. 471/472 da origem).
Recorre a executada CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO S/A. Afirma que a penhora de dinheiro na ordem de
nomeação de bens não tem caráter absoluto. Sustenta que suas contas
bancárias já estão integralmente comprometidas para arcar com o
pagamento dos salários dos seus funcionários. Alega que os bens que
indicou à penhora possuem a liquidez necessária para fazer frente ao valor
executado. Aduz que o bloqueio no valor de R$ 14.798,15 compromete seu
fluxo de caixa. Afirma que alegou a inexigibilidade do título executivo em
embargos à execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo.
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 565/579).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 563).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2006560-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.053
Ressalte-se
que
não
se
vislumbra
no
pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Depreende-se dos autos que o D. Juízo a quo rejeitou
os bens indicados à penhora pela ora agravante, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 219/226 e 438/451: a Exequente não
concordou com os bens oferecidos à penhora pela
Executada, justificando a recusa sob o fundamento de
que se tratam de 27.553 itens de utilidades domésticas,
dentre eles ferros de passar roupa, panelas de pressão e
ventiladores, a título de exemplo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2006560-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.053
Nesse tocante, apura-se que a recusa se
justifica legalmente, pois são milhares de bens móveis de
baixo valor individual, via de regra todos objetos da
atividade empresarial da executada Carlos Saraiva
Importação e Comércio S/A, que atua no ramo de
comércio de bens móveis. Ademais, é manifesto que tais
bens encontrarão severa dificuldade para o caso de
eventual alienação futura, sendo ainda manifesto que o
valor apurado por meio deles certamente não será aquele
indicado nas notas fiscais de compra dos fabricantes,
havendo, portanto, fundada dúvida sobre a liquidez e
suficiência da garantia prestada” (fls. 471 da origem).
No
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2006579-32.2020.8.26.0000, interposto em face da r. decisão que indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
opostos pela ora agravante, esta 11a Câmara de Direito Privado assim
decidiu:
“(...) restou inequívoco que a execução não se
encontra garantida.
Isso porque, nos autos da Execução no
1086994-44.2019.8.26.0100,
o
D.
Juízo
a
quo
reconheceu a regularidade da recusa do credor em
relação aos bens oferecidos em garantia, pois 'se trata de
milhares de produtos de difícil alienação. Seria mais fácil
à devedora que atua na área efetuar a venda dos
bense pagar o débito, do que à credora estocar e alienar
os produtos' (fls. 907/909 dos autos da Execução no
1086994-44.2019.8.26.0100).
No caso, observa-se que a executada ofereceu
bens móveis de baixa liquidez e difícil alienação, hipótese
que não retrata a prestação de garantia idônea (fls.
219/436
dos
autos
da
Execução
no
1086994-44.2019.8.26.0100).”
Portanto, por se tratar de bens de baixa liquidez e difícil
alienação, correta sua rejeição pelo D. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2006560-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.053
Ressalte-se que o dinheiro, em espécie, depósito ou
aplicação em instituição financeira, tem preferência na ordem estabelecida
no artigo 835 do Código de Processo Civil, não sendo dado impor ao
exequente a insatisfação de seu crédito.
De outro lado, a penhora por meio eletrônico encontra
previsão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil, com vistas a
conferir maior efetividade e celeridade à execução.
Além disso, não restou demonstrado que o bloqueio no
importe de R$ 14.798,15 possa afetar gravemente a atividade empresarial
da agravante, cabendo frisar que o valor original da execução é de
R$ 9.579.002,45.
Assim, diante dos elementos coligidos, não se mostra
possível o afastamento da determinação de bloqueio on-line de ativos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator